Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-67.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001595-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LEI MUNICIPAL N. 4.430/2019. REAJUSTE SETORIAL APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE A PROFESSORES. REVISÃO GERAL ANUAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A DEMAIS SERVIDORES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Subsede Várzea Grande contra o Município de Várzea Grande, insurgindo-se contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos de extensão do reajuste salarial concedido aos professores municipais aos demais servidores da educação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste salarial concedido aos professores municipais pela Lei Municipal n. 4.430/2019, aplicável exclusivamente aos profissionais do magistério, poderia ser estendido aos demais servidores da educação, sob o argumento de revisão geral anual, o que foi negado na instância inferior.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 4.430/2019 prevê reajuste setorial aplicável exclusivamente aos professores da rede pública municipal, não se confundindo com a revisão geral anual prevista constitucionalmente.
4. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que reajustes setoriais não violam o princípio da isonomia, desde que destinados a corrigir distorções salariais específicas, como ocorre no presente caso.
5. A matéria já foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, transitada em julgado, onde se reconheceu a impossibilidade de extensão do reajuste previsto na Lei Municipal n. 4.430/2019 aos demais servidores da educação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
O reajuste salarial concedido exclusivamente aos professores pela Lei Municipal n. 4.430/2019 não configura revisão geral anual, sendo, portanto, incabível sua extensão aos demais servidores da educação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CE/MT, art. 147; CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 1002118-85.2019.8.11.0000; STF, Rcl 66926/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande no bojo da ação ordinária de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Destaca que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base na interpretação restritiva da Lei Municipal n. 4.430/19, que, segundo o entendimento do magistrado, trata exclusivamente da recomposição salarial dos professores da rede pública municipal de Várzea Grande, sem possibilidade de extensão a outros profissionais da educação, como pleiteado pelo sindicato autor.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, ao entender que a recomposição salarial não pode ser estendida aos demais profissionais da educação, julgador desconsiderou os princípios da isonomia e da política salarial única, conforme preconizam a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso.

Relata que ‘
a concessão da revisão geral anual da remuneração do ano de 2018 e 2019 foi realizada de forma diferenciada, ou seja, desconforme a Constituição Federal, já que a data de início de fevereiro de 2019 aos professores e de janeiro de 2021 para os demais trabalhadores da educação de Várzea Grande’.

O agravante sustenta que a recomposição salarial deve ser aplicada a todos os trabalhadores em educação, não podendo ser feita de forma diferenciada entre professores e outros profissionais da educação, conforme os princípios estabelecidos no art. 147 da Constituição Estadual e no art. 37, X, da Constituição Federal.

Para reforçar sua tese, o agravante invoca a Lei Complementar n.º 3.797/2012, que instituiu o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, argumentando que essa lei estabelece a valorização de todos os profissionais da educação, e não apenas dos professores. Além disso, cita precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a inconstitucionalidade da omissão legislativa no que tange à concessão da revisão geral anual para todos os servidores municipais da educação, sem distinção de índices.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para declarar o direito de incidência da revisão geral anual nos subsídios dos profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino e que não foram compreendidos na Lei Municipal n. 4.430/2019 e ao pagamento de dano material sofrido.

Mesmo intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 232495166).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 235044162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE
contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande no bojo da ação ordinária de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo, isento de preparo diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária na Primeira Instância e estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

A insurgência se fundamenta na
concessão do reajuste anual no exercício de 2018/2019 de 4,17%, concedido aos professores municipais com efeitos a partir de fevereiro/2019, sem estender referida reposição aos demais servidores/trabalhadores da educação
.

Da sentença objurgada extrai-se os seguintes trechos:

“ (...) Impende consignar, ainda, que não se pode esperar do Poder Judiciário postura de legislador positivo, sob pena de usurpar função típica do Poder Legislativo, violando o princípio basilar da separação entre os poderes.

Tais considerações são suficientes para compreender que o direito à revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos não autoriza o preenchimento de eventual lacuna legislativa por decisão judicial, pois, isso não se extrai do artigo 37, X, da Constituição Federal.

Como visto, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Várzea Grande, a revisão geral anual da remuneração dos professores foi disciplinada pela Lei n. 4.430/19, que condicionou a concessão da RGA, somente, aos professores.

Considerando que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, é imperioso reconhecer a improcedência do pedido.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Sintep – Subsede Várzea Grande.”
(id.

232495161)

De proêmio, necessário abrir um parêntese para especificar que o recorrente ajuizou a ação em análise
tomando por base a ação n. 1006562-29.2017.8.11.0002, julgada por esta Câmara Recursal
recentemente, na qual foi reconhecido o direito da recomposição concedida aos Professores aos demais profissionais da educação da municipalidade referente ao exercício de 2016.

Contudo, referida ação já julgada,
difere do recurso em análise
que pretende a aplicação de Lei especifica destinada aos professores à toda a categoria, vez que na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1006562-29.2017.8.11.0002, a recomposição salarial foi deferida em razão da “
Lei anterior (Lei nº 4.093/2015) que previa a recomposição da categoria dos profissionais da educação do Município não foi revogada pela lei posterior, devendo ser aplicada”.

Referida legislação continha expressamente o direito da categoria à recomposição, que não ocorreu no presente caso
.

Pois bem
.

A
Lei n.

4.430/2019
, que dispõe sobre a recomposição do salário dos Professores da Rede Pública Municipal de Várzea Grande, dispõe:

Art. 1º. A recomposição do piso salarial
dos Professores da Rede Pública Municipal de ensino
, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo, referentes ao período de 2018 a2019, será de 4,17%.

Art. 2º. Aplica-se a recomposição desde a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019.

Por sua vez, a
Lei Complementar n. 4.864/2021
autorizou a recomposição aos demais servidores do município de Várzea Grande, incluindo os recorrentes.

Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.430/19 conferiu aos professores da rede pública do Município de Várzea Grande
recomposição do piso salarial
, referente aos anos de 2018/2019, na proporção 4,17%.

Nesse contexto, o recorrente pretende que a mesma recomposição seja estendida aos demais profissionais da educação escolar básica, listados na Lei Complementar n. 3.797/12, do Município de Várzea Grande, quais sejam: Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública.

Todavia, apesar da lei utilizar a nominação de reajuste do piso salarial, trata-se de aumento salarial específico aos professores da rede pública de ensino do Município e não de revisão geral anual, assegurada pelo artigo 147, caput, da Constituição Estadual, os quais não se confundem, porquanto, se de um lado, a revisão geral anual tem por finalidade a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, o reajuste de vencimento tem por finalidade corrigir o desvirtuamento salarial verificado no serviço público.

Ademais, a matéria colocada nos autos já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002118-85.2019.8.11.0000, que visava a declaração da mora inconstitucional do Município de Várzea Grande em legislar estipulando o índice inflacionário da revisão geral anual dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino referente aos anos de 2018 e 2019, em 4.17%, conforme já previsto na Lei Municipal n. 4.430/19 em relação aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande.

O trânsito em julgado do v. Acórdão operou-se em 13/12/2019, de modo que as matérias decididas passaram a gozar de imutabilidade.

Vejamos o acórdão proferido pelo Órgão Especial desta Corte:

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DA CÂMARA DE VÁRZEA GRANDE E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGA NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA E NÃO TER PARTICIPADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DE ATUAREM EM JUÍZO NA DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – CIENTIFICAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAR PROJETO DE LEI, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, RELATIVO À
REVISÃO GERAL ANUAL AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA MESMA FORMA PROPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19
– ARTIGO 12-H, § 1º, DA LEI N. 9.868/99 –
LEI QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
–
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF
– NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA.

A matéria tratada na presente ação não foi objeto de Projeto de Lei que tramitou perante a Câmara Municipal de Várzea Grande, razão pela qual necessário excluí-la da lide, por não possuir legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da ação.

O artigo 103, § 2º, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias.

No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.430/2019 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e § 1º, da Constituição Estadual.

Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.

Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Diante deste contexto, é evidente que as questões abordadas no recurso, não podem ser reapreciadas, pois já foram devidamente analisadas e rechaçadas nos julgamentos supra referidos.

Dessa forma, não podem ser revistas se já apreciadas por decisão definitiva. É inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, consoante disposição dos
artigos
505
e
507
, ambos do
Código de Processo Civil
.

Dispõe o art.
505
do
CPC

que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”; o art. 507 refere que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. Ainda, importante ressaltar, que os fatos alegados pelo apelante não são novos ou posteriores às decisões proferidas na ADI n. 1002118-85.2019.8.11.0000.

Sobre a questão, leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“
O processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos
”. (GONÇALVES, M. V. R. Novo Curso de Direito Processual Civil, vol I. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 284.).

À propósito colaciono decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA
. AGRAVO DESPROVIDO. I –
A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo
. II – Compreensão diversa à ora adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. III – Agravo regimental desprovido. (STF - Rcl: 66926 MG, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024) (destaquei)

Desse modo, a análise do recurso é incabível, por acarretar o reexame de matéria que já foi apreciada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024